Tribunal: TJBA
Processo: 8056648-09.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056648-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GERMANO LOPES DA SILVA

Advogado(s): VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA, LUCAS VIANA DA SILVA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO SOCIAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. ART. 23, II, DA CF. NECESSIDADE DE TRATAMENTO CIRÚRGICO/CATETERISMA. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. CIDADÃO HIPOSSUFICIENTE. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO ACESSO UNIVERSAL E IGUALITÁRIO. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Trata-se de Mandad
o de Segurança Individual

por meio da qual
o
i
mpetrante busca
a concessão da segurança
para
transferência para unidade hospitalar com suporte cardiológico para realização de cateterismo cardíaco com urgência
.

A
preliminar de
impugnação à assistência judiciária gratuita apresentada pelo Estado da Bahia se mostra genérica, sendo apresentada independente da realidade processual, pelo que deve ser afastada.

A responsabilidade pelo tratamento de saúde do paciente é solidária entre todos os entes estatais, sendo direito público subjetivo do indivíduo, competindo a União, Estados, Distrito Federal e Municípios promovê-lo, conforme o disposto no artigo
23
,
II
da
CF
.

É cediço que o Poder Judiciário, no exercício de sua alta e importante missão deve e pode impor ao Poder Executivo, em suas três esferas, o cumprimento da disposição constitucional que garante o direito à saúde, sob pena de, não o fazendo, compactuar com a dor e sofrimento de milhares de brasileiros que ficam à mercê de um sistema de saúde precário e ineficiente que muitas vezes os condena à morte.

Rejeição das preliminares e segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
d
o

Mandado de Segurança
n.

8056648-09.2024.8.05.0000
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
impetrante
,

GERMANO LOPES DA SILVA

e

a
utoridade coatora
,
a

SECRETÁRI
A
DE
SAÚDE
DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
nos termos do voto da relatora,
em
:

A)
Rejeitar as preliminares ventiladas na Intervenção do Estado da Bahia;

B)
C
onceder a segurança

impondo
à
impetrad
a
a obrigação de
promover a regulação,

autoriza r e o c u ste ar

integral
mente

a realização
do
tratamento médico
,
nos termos da
s
prescriç
ões
médica
s encaminhadas
,
confirma
n
d
o
a medida liminar do ID n. 69091953
;

C
)
Não condenar
a
impetrad
a
ao pagamento das custas processuais, em virtude
a isenção legal esculpida no art. 10, inciso IV, da Lei Estadual n. 12.373/2011; e,

D
) Não condenar
a
impetrad
a
quanto aos honorários advocatícios,
de acordo com o art. 25, da Lei do Mandado de Segurança.

Salvador, .

12